Tribunal: STF
Processo: RE 1262578
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 11.09.2020. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. TEMA 1.081 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    2. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, concluiu pela compatibilidade de horários, de modo que, eventual divergência demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF.



    3. Verifica-se que no exame do RE-RG 1.246.685, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 28.04.2020, Tema 1.081, o Plenário do Tribunal reafirmou a jurisprudência da Corte, em sede de Repercussão Geral, no sentido da possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários. 



    4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.